Tribunal: TJDFT
Processo: 0746881-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de EDUARDO SENA ROSA LIMA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual converteu a prisão em flagrante do ora paciente, em custódia preventiva, sendo certo, outrossim, que referida decisão vem sendo mantida pelo d. Juiz do MM. 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF. Narra a ilustre impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente há 37 dias, pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, ambos punidos com pena de detenção. Diante disso, assevera que a prisão cautelar do paciente não se afigura proporcional, isso porque outras medidas cautelares poderiam ser aplicadas em substituição à medida restritiva, sobretudo diante do crescente número de infectados com a Covid-19 no sistema carcerário local. Além disso, argumenta que a audiência foi designada apenas para o dia 13/11/2020, quando serão completados 54 dias de custódia preventiva, “quase 1⁄2 da pena mínima”. Por fim, pondera que o paciente é primário e que “ficou 25 dias na residência da vítima, sem que ela comunicasse o fato delituoso, embora tenha afirmado ter conhecimento da ilegalidade da situação”. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que foram juntados com a petição inicial, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 20/09/2020, após uma ocorrência por parte de sua ex-companheira, NÚBIA CARDOSO SENA LIMA. Consoante informou o policial que efetuou a prisão em flagrante, ao chegar na casa da vítima, “esta lhe relatou que possuía medidas protetivas de urgência (...) e que ele estava no interior de sua residência, sem o seu consentimento”. O policial disse ter abordado EDUARDO, que lhe respondeu “A casa é minha e ninguém me tira daqui” (ID 20855272, pg. 3). A vítima, ouvida na delegacia, confirmou o relato do policial, esclarecendo, ainda, outros detalhes a respeito dos fatos que culminaram com a prisão em flagrante do agressor (ID 20855272, pg. 5), in verbis: “(...) Que Eduardo já ameaçou e agrediu moral e fisicamente a declarante diversas vezes, tanto que essa é a terceira vez que ela comparece a uma delegacia, por conta das agressões que sofre dele (Ocorrências no 4205/2018 e 1558/2020 – DEAM I); Que, da última vez, Eduardo foi preso, mas foi solto e voltou para a casa no dia seguinte; Que foram deferidas medidas protetivas e, no final de agosto (27/08/2020), um Oficial de Justiça foi até a residência da declarante, intimou Eduardo das protetivas e o afastou do lar; Que, no mesmo dia, à noite, Eduardo voltou para casa; Que Eduardo entrou, após ter pulado o muro, e a declarante insistiu muito para que ele saísse de lá, mas ele não obedeceu; Que, desde então, mesmo na vigência das protetivas, Eduardo permanece em casa, dormindo no quarto dos filhos do casal; Que a declarante sempre evita qualquer contato com Eduardo; (...) Que ontem (...), Eduardo saiu de casa à noite e hoje, dia 20/09/2020, por volta das 17:30h, retornou, aparentemente, embriagado e drogado; Que Eduardo começou a provocar a declarante, falando que não vai se separar dela, nem dividir os bens do casal; Que, em determinado momento, Eduardo chegou a ameaçar a declarante, dizendo: ‘Na hora que eu quiser, só faço pedir para o Edson que ele te mata’; Que Edson é Edson Sena Rosa, um irmão de Eduardo, que é barra pesada e já foi preso; Que Eduardo perturbou tanto a declarante que ela não viu alternativa e ligou para a Polícia Militar, que logo chegou à sua residência; Que, quando viu a declarante ligando para a polícia, Eduardo ficou debochando dela, dizendo: ‘Liga, pode ligar pra polícia, advogado, pra quem quiser. Não vai dar nada e eu vou voltar de novo pra casa’; (...) Que, na residência da família, já não tem mais quase nenhum utensílio doméstico, pois, nos momentos em que está sob efeito de álcool e drogas, Eduardo já quebrou quase tudo; Que, sempre que está alterado, Eduardo também se desentende com a filha do casal, Luiza, e já chegou a agredi-la verbal e fisicamente em ocasiões anteriores" (ID 20855272, pg. 5). Na audiência de custódia, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente à conversão do flagrante em custódia cautelar (ID 20855272, pgs. 18/19), tendo o d. Juiz do NAC lavrado a conversão, com fulcro nos seguintes fundamentos (ID 20855272, pgs. 20/21): “O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. No âmbito do feito n. 0002625-89.2020.8.07.0016, foram deferidas em favor da vítima medidas protetivas, cuja vigência foi prorrogada até o término da pandemia, consoante ID 70977615, tendo o autuado delas sido intimado. Outrossim, o autuado responde a processo criminal pela prática de delito de lesão corporal contra sua filha e de ameaça contra NÚBIA (feito n. 0010847-17.2018.8.07.0016). Desta feita, EDUARDO SENA ROSA LIMA foi autuado em razão de nova ameaça à NÚBIA e do descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas, o que denota ousadia ímpar e especial periculosidade, tendo o custodiado demonstrado insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. Após o ilustre representante do Parquet ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática dos crimes descritos no art. 24-A da Lei 11.340/06 e do art. 147 do CP, em contexto de violência doméstica. Na ocasião, requereu ao d. juízo o recebimento da denúncia bem como a manutenção da preventiva. (ID 20855272, pgs. 26/28). O d. Juízo ora informante recebeu a denúncia, mantendo a r, decisão que fora proferida na audiência de custódia (ID 20855272, pg. 30). Diante desse cenário e em face do resumo do histórico dos fatos, conforme acima retratado, tenho para mim que no caso em exame não existe constrangimento ilegal ou abuso, que possam justificar o deferimento do provimento liminar vindicado. Com efeito, o paciente descumpriu as medidas protetivas fixadas em seu desfavor, retornando à casa da vítima no mesmo dia de seu afastamento. O fato de lá ter permanecido por cerca de 20 dias não descaracteriza o descumprimento – e, consequentemente, o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06. Além disso, a vítima relatou ter ordenado que o agressor saísse de lá, mas sem êxito, no entanto. Não se trata, assim, de postura contraditória ou omissiva, mas de uma demonstração muito comum em crimes envolvendo violência doméstica, fruto de medo, impotência e vulnerabilidade da vítima. Isso reforça, a meu ver, a necessidade de maior atuação do Poder Judiciário e das entidades públicas que prezam pelo combate à violência doméstica contra a mulher, ao invés de considerar tal comportamento para enfraquecer o direito da vítima. Além disso, a d. Defensoria Pública não se atentou para o fato que despertou na vítima a iniciativa de novamente procurar ajuda policial. Conforme consta do relato na delegacia, o paciente saiu de casa e retornou no dia seguinte, aparentando estar bêbado e drogado. Por isso, voltou a insultar a ex-companheira e a ameaçá-la, inclusive insinuando que poderia “contratar” um terceiro para matá-la. Da mesma forma, debochou da vítima quando percebeu que ela procuraria ajuda, demonstrando a nítida intenção em não se submeter às ordens judiciais. Por certo, na fase de instrução processual, a alegação da vítima será confrontada com o conjunto probatório. Contudo, trata-se de alegação condizente com o relato do policial e com o próprio histórico de agressividade demonstrado pelo paciente. Com efeito, a vítima narrou outros episódios de violência doméstica – além daquele no qual se caracterizou o descumprimento das medidas protetivas -, existindo ainda uma ação penal referente a uma suposta lesão corporal praticada contra a própria filha. Dessa forma, o risco de reiteração delitiva é evidente a partir do histórico do paciente, sendo, portanto, fundamento idôneo a justificar a segregação cautelar. É importante ressaltar, aliás, que, segundo a jurisprudência oriunda do c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). A periculosidade concreta não pode ser descartada, ainda que os crimes, considerados em tese, possuam penas pequenas e sejam punidos com detenção. É claro que tais aspectos devem ser sopesados na decisão de se decretar a prisão preventiva. Contudo, não devem preponderar de forma isolada, sobretudo nos crimes praticados em ambiente doméstico, nos quais existe a característica tão peculiar da escalada de violência. Não é por outra razão que o art. 313, III, do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica, independentemente da pena abstratamente colimada. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações à d. autoridade aqui indicada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.